Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-53.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700018-53.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de dúvida suscitada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal sobre a existência de erro material no acórdão n.o 1320788, referente ao julgamento da Apelação Criminal n.o 0700018-53, no que concerne ao sentenciado João Paulo Monteiro Lobato e o regime inicial de cumprimento da pena (Id Num. 29580214, p. 3). Realmente. Constato que houve erro material no dispositivo do voto no acórdão n.o 1320788, uma vez que a fundamentação se pautou no regime inicial fechado para cumprimento de pena, enquanto restou consignado o regime semiaberto. Ante o exposto, retifico o dispositivo do acórdão para constar o regime inicial fechado para cumprimento da pena de JOÃO PAULO MONTEIRO LOBATO, mantendo os demais termos do julgado. Oficie-se, com urgência, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021 18:14:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator